Tribunal: TJDFT
Processo: 0717897-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717897-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: LINDALVA CARVALHO CRUZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 17000254, pags. 4/16), interposto pelo Réu, BANCO DO BRASIL S/A, contra a decisão interlocutória (ID 64298756, dos autos originários) proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais n. 0706365-59.2020.8.07.0001, ajuizada por LINDALVA CARVALHO CRUZ, saneou o feito e rejeitou as questões preliminares de ilegitimidade passiva ad causam e de sua incompetência absoluta, bem como afastou a questão prejudicial de mérito da prescrição. Na origem, a pretensão autoral cinge-se à obtenção de indenização, notadamente, por danos materiais causados pelo Réu, ante a aludida inexistência de atualização monetária dos valores depositados na conta do benefício PASEP da Autora. Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em suma, o seguinte: i) preliminarmente, arguiu: (a) a sua ilegitimidade passiva ad causam, por ausência de poderes de gestão dos fundos do PASEP, em razão de ser apenas depositário dos valores e mero executor dos comandos determinados pelo Conselho Diretor do Fundo de Participação Social; sendo, assim, aplicável, por analogia, o entendimento jurisprudencial da Súmula 77 STJ; e (b) a incompetência absoluta do Juízo a quo, em razão do evidente interesse da União Federal, e por conseguinte, emerge a competência do Juízo da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CRFB, isso porque, a gestão do Fundo PIS-PASEP está sob a responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo de Participação, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, conforme estabelece norma do Art. 1o do Decreto no 1.608, de 28 de agosto de 1995; ii) arguiu, ainda, a questão prejudicial de mérito da prescrição quinquenal e subsidiariamente a decenal; iii) no mérito, defende que é evidente que não pode ser responsabilizado pelos índices de correção monetária e juros aplicados sobre o saldo credor das contas individuais, uma vez que tais atribuições não lhe competem, mas sim ao Conselho Diretor, nos termos do art. 8o, II, “a” e “b”, do Decreto n. 4.751/2003; e iii) por outro lado, nos termos do Art. 10o do Decreto n. 4.751/2003, a sua responsabilidade se limita à administração do PASEP, não sendo razoável exigir-lhe o pagamento de diferenças provenientes dos índices de juros e correção aplicados tão somente em razão de sua discordância, e suposto direito. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, com o objetivo de obter a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o trânsito em julgado deste agravo de instrumento. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do recurso, “com a consequente reforma da decisão recorrida, declarando a competência absoluta da Justiça Federal para processar e julgar o feito, bem como pela manutenção da União Federal no polo passivo da demanda”. Sobreveio decisão monocrática desta relatoria deferindo a concessão de efeito suspensivo (ID 17223692, pags. 329/337). A Agravada LINDALVA CARVALHO CRUZ apresenta resposta, requerendo, em suma, o não conhecimento e o desprovimento do recurso (ID 17925166, pags. 360/376). É relato do necessário até o momento. DECIDO. Conforme relatado, o cerne da controvérsia recursal consiste na verificação da legitimidade do Banco do Brasil S/A, ora Agravante, para figurar no polo passivo de ação relativa às contribuições para o PASEP, no que diz respeito à aplicação de juros e correção monetária no saldo de conta individual da Agravada, bem como se o Juízo a quo é absolutamente incompetente para julgar o feito, ante a necessidade de chamamento da União Federal. Com efeito, no dia 26/08/2020, o Eminente Desembargador Angelo Passareli, nos autos do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva n. 0720138-77.2020.8.07.0000, prolatou a seguinte decisão monocrática: Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitiva instaurado pela eminente Desembargadora MARIA IVATÔNIA no bojo das Apelações Cíveis no 0713512-49.2019.8.07.0009, oriunda da Quinta Turma Cível e de sua relatoria, com amparo no disposto no inciso I do artigo 977 do Código de Processo Civil e no inciso I do artigo 302 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, no intuito de uniformização da interpretação no âmbito deste Tribunal de Justiça da questão relativa à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam discutidos eventuais equívocos por ele perpetrados no que se refere à correção monetária e à aplicação de juros referentes a valores que forem depositados em contas individuais vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), bem como de eventuais saques indevidos nessas contas individuais. Em sessão realizada no dia 24/08/2020, a Câmara de Uniformização deste egrégio Tribunal de Justiça admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0720138-77.2020.8.07.0000. Consoante determina o artigo 982, inciso I, do Código de Processo Civil (c/c artigo 304, inciso I, do Regimento Interno), é impositiva a suspensão dos processos, individuais ou coletivos, que tramitam no Distrito Federal ou na região sujeitos à jurisdição do respectivo Tribunal, em que a discussão jurídica objeto de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas admitido se encontre controvertida. Diante disso, com fundamento no artigo 982, inciso I, do CPC (c/c artigo 304, inciso I, do RITJDFT), determino a suspensão de todos os Feitos pendentes que tramitam neste Tribunal e que contenham controvérsia a respeito da seguinte questão de direito: “Discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP)”. Comunique-se, com urgência, o conteúdo da referida decisão de sobrestamento aos órgãos jurisdicionais de competência cível deste Tribunal de Justiça, bem como ao eminente Presidente desta Corte de Justiça para os fins previstos no artigo 305 do RITJDFT. Da mesma maneira, informe-se o conteúdo desta determinação à Secretaria de Jurisprudência deste Tribunal de Justiça (artigo 979, CPC). Após a adoção de tais providências, ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 982, III, CPC). (grifos nossos) Assim, apesar das diferenças das naturezas jurídicas da competência e da legitimidade, neste caso concreto, constata-se que a controvérsia sobre a legitimidade para se figurar no polo passivo da demanda, bem como a consequente competência jurisdicional para julgamento do pedido são questões, intrinsecamente, relacionadas ao debate sobre quem teria dado causa ao suposto dano material dimensionado pela Agravada. Portanto, a questão de direito deste recurso subsume-se àquela que será apreciada pela Câmara de Uniformização de Jurisprudência deste Tribunal, pois em restando apreciada a questão relativa à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A, por conseguinte a Egrégia Câmara, por efeito reflexo de seu julgamento do IRDR, também, estará delimitando a questão afeta à competência do Juízo a quo. Por conseguinte a suspensão deste recurso é medida que se impõe, nos termos do art. 313, IV, do CPC. Desta forma, é inegável que o julgamento do mérito deste recurso deve ser suspenso, para a aplicação da tese firmada no precedente eventualmente produzido com eficácia vinculante, nos termos do art. 985, I, do CPC. Ante o exposto, SUSPENDO O PROCESSAMENTO DESTE AGRAVO DE INSTRUMENTO até o julgamento do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva n. 0720138-77.2020.8.07.0000 (Tema 16), determinando a Secretaria da Turma que adote as providências cabíveis, nos termos do art. 313, IV e 932, I, ambos do CPC. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de setembro de 2020 10:40:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador